Tribunal: TJSP
Processo: 0006261-70.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pintor – Acidente típico – Lesão no ombro direito – Benefício acidentário, cumulado com pedido de recálculo dos salários de benefício, sem redução por ocasião dos períodos de deflação – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa - Atualização dos valores que integram o período de cálculo do salário-de-benefício -

Ementa:
Acidente do Trabalho – Pintor – Acidente típico – Lesão no ombro direito – Benefício acidentário, cumulado com pedido de recálculo dos salários de benefício, sem redução por ocasião dos períodos de deflação – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa - Atualização dos valores que integram o período de cálculo do salário-de-benefício - Período de deflação - Descabimento da substituição do índice negativo do período pelo fator zero – Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na correção monetária de crédito oriundo de título judicial, desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e parcialmente providos o recurso adesivo do autor e o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006261-70.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALFREDO
TRINDADE DA SILVA NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico, e deram parcial provimento ao recurso adesivo do autor e ao
recurso oficial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
2
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Alfredo Trindade da Silva Neto
Comarca: São Paulo
Voto no 13.360
Acidente do Trabalho – Pintor – Acidente típico – Lesão no
ombro direito – Benefício acidentário, cumulado com
pedido de recálculo dos salários de benefício, sem redução
por ocasião dos períodos de deflação – Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa - Atualização dos
valores que integram o período de cálculo do salário-de-
benefício - Período de deflação - Descabimento da
substituição do índice negativo do período pelo fator zero –
Adoção do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça determinando a aplicação de índices negativos na
correção monetária de crédito oriundo de título judicial,
desde que preservado seu valor nominal (Tema no 678) -
Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última
alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação
do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) –
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois,
mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da
Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e parcialmente providos o
recurso adesivo do autor e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 212/215, cujo relatório se adota,
entendendo que a aplicação de índices deflacionários no reajuste de salários-de-
contribuição, não afronta ao princípio de irredutibilidade dos benefícios, julgou
parcialmente procedente a ação acidentária proposta por Alfredo Trindade da Silva
para condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
3
do dia seguinte da alta médica, com juros moratórios mensais sobre o total a partir
da citação e, a partir desta , sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês; juros
de 0,5% até o início da vigência do Novo Código Civil, de 1% desde a referida data
até 30 de junho de 2009, e , a partir de então , incidindo os juros de 0,5% , aplicados
à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o F da Lei 9.494/97, com redação que
lhe foi dada pela Lei 11.960/09. Atrasados atualizados nos termos dos arts. 41 e 41-
A da Lei 8.213/91 e alterações posteriores, aplicando-se o INPC para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/06, consoante o Tema 905 do STJ , bem como fixando honorários
advocatícios de 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula 111 do
STJ).
Inconformado recorre o INSS (fls.222/224), pretendendo a
parcial reforma do julgado. Em síntese, questiona a forma dos juros e correção
monetária dos atrasados adotados no julgado, em caso de manutenção da
condenação. Aduz que os juros de mora incidem até a data da conta de liquidação (e
não até a data de inscrição do precatório), além do que, a partir de julho de 2009, os
juros e correção monetária se fazem de acordo com índices aplicados à caderneta de
poupança Por fim, prequestionando as matérias, requer o provimento do recurso
para que seja adotada a TR como índice de correção monetária.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls.229/231).
Recorre, adesivamente, o autor (fls. 233/239), visando a
reforma parcial da sentença. Aduz, em síntese, não concordar com a aplicação de
índices negativos na atualização de seus salários de contribuição. Aduz que a
Constituição Federal de 1988, em seu art. 7o, VI, garante a irredutibilidade dos
salários e, ainda, o art. 201, § 4o, assegura o reajustamento dos benefícios, de
maneira a preservar-lhes, em caráter permanente, o seu valor real. Entende que a
verba honorária não pode ser fixada nos moldes da Súmula 111 do STJ visto que, o
art. 85 do Código de Processo Civil prevê que nas causas em que for parte a
Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido. Pretende o provimento do recurso adesivo.
A autarquia deixou de apresentar as contrarrazões.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Relevante mencionar que por V. Acórdão desta Corte, datado
de 30 de julho de 2013, foi anulada sentença anteriormente prolatada, pois citra
petita (fls. 154/159).
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
4
Também merece conhecimento o recurso adesivo da autoria, já
que presentes os requisitos legais de admissibilidade recursal.
Passo a apreciar os recursos, sucessivamente.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, pintor, tem por base a alegação de que, exercendo
sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve reduzida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente típico de
trabalho ocorrido em 26 de agosto de 2009, lesionou o ombro direito, culminando
na ruptura completa do tendão do bíceps. Aduz que percebeu auxílio-doença
acidentário cessado indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A
par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do benefício acidentário e
demais consectários. Pretende, ainda, o recálculo dos salários de benefício para que
sejam considerados os índices corretos, sem redução por ocasião dos períodos de
deflação.
A ação foi ajuizada em 02/03/2010 e o INSS regularmente
citado, apresentou defesa nos autos após a apresentação do laudo pericial.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls.13), sendo oportuno mencionar que o
segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 11/09/2009 a 27/11/2009
- NB 91-537.423.162-2 (fls. 33/37).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 63/66.), constatou
o perito, ao exame físico do membro afetado, que “observa-se deformidade na face
anterior do braço com migração do bíceps que se acentua quando tenta realizar
força; realiza flexão e abdução até 90o, tem dor; limitação em grau médio das
rotações; Sinal e Neer positivo e palm up e Jobe positivos”- fls.64/65. Atestou o
experto que “não há dúvida, ao ponto de vista clínico, que o autor apresenta quadro
de incapacidade para exercer suas tarefas habituais que exigem movimentos
frequentes e, com uso de força, de elevação dos membros superiores acima do plano
escapular (preparo de massas, lixamento de paredes e tetos e pintura tanto como
rolo pincel); esta incapacidade é definitiva pois qualquer melhora clínica, não
permitirá o exercício das suas funções, em toda sua plenitude, sob pena de
agravo”.
Quanto ao nexo, atestou o experto que “... no presente caso, o
uso de força para erguer uma lata levou ao rompimento desta região já
acometida; caracterizando nexo; a consequência desta rotura é a perda de força e
piora do quadro do ombro por esta anulada uma força de preensão da cabeça
umeral, importante aos movimentos elevatórios”-(negritei.)
Por fim, reconhecendo o nexo de causalidade, atestou o perito
que há incapacidade parcial e permanente (fls. 66).
Extrai-se do trabalho pericial, que ficaram sequelas funcionais
irreversíveis, no ombro direito do autor, tornando pertinentes as queixas clínicas do
descritas na exordial, concernentemente ao acidente narrado, relatado, inclusive, na
CAT colacionada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
5
Conclui-se que, com relação ao ombro do obreiro, há uma
incapacidade parcial e permanente, restando estabelecido o nexo causal,
especialmente pela documentação apresentada, concluindo, desta maneira, pela
existência de sequelas definitivas e irreversíveis, com redução da plena capacidade
laborativa.
O nexo causal está comprovado não só pela CAT emitida pelo
empregador, relatando o acidente típico tal qual narrado na exordial e pelos demais
documentos colacionados pelo autor aos autos, os quais não foram infirmados pela
autarquia por outras provas, cujo ônus da produção a ela incumbia. Vale frisar que a
própria autarquia reconheceu o nexo ao conceder benefício de natureza acidentária
(fls. 33/37).
Portanto, comprovada a redução da capacidade laborativa e o
nexo causal, de fato, faz jus o segurado ao benefício do auxílio-acidente perseguido
De outro lado, no entanto, quanto ao argumento do autor de que
a seguradora para atualização dos salários-de-contribuição, não deve utilizar índices
negativos no período de deflação, sob pena de comprometimento da irredutibilidade
do salário de contribuição, tenho que o pedido veiculado não merece acolhimento.
Sobre o tema, revendo posição anterior, este relator passa a
seguir o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no sentido de ser possível a
aplicação de índices de deflação na correção monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, desde que preservado o seu valor nominal.
Sobre o tema, o C. STJ firmou o seguinte entendimento, in
verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANTA
COMUNITÁRIA
DE
TELEFONIA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO DE ÍNDICES NEGATIVOS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
REJEIÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Aplicam-
se os índices de deflação na correção
monetária de crédito oriundo de título
executivo judicial, preservado o seu valor
nominal. 2. Caso concreto: 2.1 - Aplicação da
tese à espécie. 2.2 - "Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença"
(REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543C do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
6
CPC). 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp 1.361.191/RS, Corte Especial, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
19/03/2014, DJE de 27/06/2014).
Não se argumente que esse entendimento se refere, tão-
somente, à atualização de títulos executivos judiciais, uma vez que aquela
mesma Corte Superior já se pronunciou no sentido de que a orientação deve
ser generalizada, à consideração de tratar-se de regra de economia monetária
geral, abrangendo a atualização dos salários de contribuição.
A esse respeito, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO
E
MONETÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ATUALIZAÇÃO
DOS
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ÍNDICES
DE
DEFLAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
1.361.191/RS.
INAPLICABILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O embargante objetiva ver esclarecido, se
índices de deflação incidem na atualização
dos salários de contribuição. No seu
entender, incidem apenas na atualização de
débito judicial. 2. De acordo com novel
precedente da Corte Especial, Recurso
Especial
Repetitivo
1.361.191/RS,
de
Relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino,
aplicam-se
os
índices
de
deflação na correção monetária de crédito
oriundo
de
título
executivo
judicial,
preservado o seu valor nominal. 3. O Recurso
Especial Repetitivo em tela tratou da
aplicação dos índices negativos à liquidação
do crédito oriundo do título executivo
exequendo. Todavia, trata-se de regra de
economia monetária geral. Assim, cada
salário de contribuição integrante do período
básico de cálculo deve ser atualizado nos
termos da legislação previdenciária, que,
hoje, prevê o INPC, se houver deflação no
período integrante da condenação, observará
a
realidade
econômico-monetária.
4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
7
Embargos de declaração rejeitados” .
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
160.223/SP, 2a Turma, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 26/05/2015, DJE
de 01/06/2015).
Aliás, ainda a respeito da questão, não estão comprovados nos
autos que houve redução do valor nominal dos salários de contribuição, não obstante
a adoção de índices negativos de atualização em alguns meses.
Desse modo, respeitado os entendimentos em sentido
contrário e revendo posição anterior, este relator passa a seguir o precedente
firmado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.361.191/RS (Tema 678), no
sentido de ser possível a aplicação de índices de deflação na correção monetária
de crédito, desde que preservado o seu valor nominal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser
mantida a parcial procedência da ação com a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no
9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é
incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r. sentença, ou
seja, o dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido em relação
ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art.
86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR
DO DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é
de rigor a concessão do amparo acidentário
nos termos da lei de regência, a partir da
última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros
afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/
Rev. 764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz
RUI STOCO - J. 25.11.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
8
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006261-70.2010.8.26.0053 -Voto no 13.360
9
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva),
principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
A discussão relativa ao termo final de incidência de juros,
questão levantada no recurso da autarquia, é prematura e fica relegada para a fase de
execução, cuidando-se de matéria que é objeto de repercussão geral perante o
Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015, merecendo aqui e somente nesse ponto
guarida o apelo adesivo do autor.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico, e dou parcial provimento ao recurso adesivo do autor
e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator